Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-71.2025.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-71.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SUPERVENIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA 1178 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento de parcelas remanescentes das custas processuais anteriormente parceladas. A parte apelante sustenta nulidade da sentença pela ausência de intimação pessoal para regularização das custas, bem como requer a concessão da gratuidade da justiça diante de hipossuficiência financeira superveniente decorrente de agravamento de quadro clínico e econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por inadimplemento parcial de custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal da parte; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão superveniente da gratuidade da justiça em sede recursal diante da demonstração de vulnerabilidade econômica e clínica da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento das custas processuais foi regularmente deferido, houve pagamento parcial das parcelas e a execução teve regular prosseguimento, com citação da parte executada e prática de atos constritivos relevantes, afastando a hipótese de ausência absoluta de recolhimento prevista no art. 290 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo inadimplemento parcial de custas parceladas, impõe-se a intimação pessoal da parte para complementação do recolhimento antes da extinção do processo, em observância aos princípios da cooperação, boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito.

5. A intimação realizada exclusivamente em nome dos patronos não satisfaz a exigência de ciência pessoal da parte quando a consequência processual consiste na extinção de execução já avançada, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira.

6. A intimação pessoal constitui garantia instrumental voltada à efetivação do contraditório substancial, do acesso à justiça e da prevenção de prejuízos processuais desproporcionais decorrentes de eventual falha de comunicação processual.

7. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC, sendo admissível sua apreciação em sede recursal quando os autos estiverem suficientemente instruídos.

8. A documentação médica e financeira juntada aos autos evidencia situação de hipossuficiência superveniente, diante da idade avançada da parte apelante, da existência de enfermidades graves e da demonstração de comprometimento substancial de sua condição econômica.

9. À luz do Tema 1178 do STJ, inexistindo elementos concretos aptos a afastar a presunção de insuficiência econômica da pessoa natural, mostra-se cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O inadimplemento parcial de custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A aplicação do art. 290 do CPC restringe-se às hipóteses de ausência integral de recolhimento das custas iniciais. 3. A intimação exclusivamente em nome do patrono não supre a exigência de ciência pessoal da parte quando a extinção do processo puder acarretar prejuízo processual relevante. 4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado supervenientemente em sede recursal, desde que demonstrada alteração substancial da condição econômica da pessoa natural. 5. A demonstração de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira autoriza o deferimento da gratuidade da justiça na ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 290, 485, IV e §1º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.257.305/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2026, DJe 22.05.2026; STJ, REsp n. 2.215.639/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.10.2025, DJe 03.11.2025; STJ, REsp n. 1.829.747/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, REsp n. 1.988.687/RJ, Tema Repetitivo 1178, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Érika Cristina Camilo Camin da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em desfavor de
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas anteriormente deferidas (Id. 368519408).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo se mostrou indevida, porquanto não houve prévia intimação pessoal da parte para regularização das custas processuais, tendo sido realizada apenas a intimação de seus patronos.

Argumenta que o caso concreto não se amolda à hipótese de ausência total de recolhimento das custas iniciais prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que houve pagamento parcial das custas, desenvolvimento regular do processo, citação da parte executada e realização de atos constritivos.

Afirma que aderiu ao parcelamento das custas processuais deferido pelo Juízo de origem e promoveu o recolhimento inicial, sobrevindo, posteriormente, agravamento de seu estado de saúde e deterioração financeira superveniente, circunstâncias que teriam inviabilizado a continuidade do pagamento das parcelas remanescentes.

Aduz ser pessoa idosa, acometida por enfermidades graves, dentre elas Parkinson e cardiopatia, alegando que tal situação deveria ter ensejado atuação cooperativa do Juízo, com oportunidade de saneamento da irregularidade e apreciação do pedido de gratuidade da justiça superveniente.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por indevida equiparação entre ausência total de recolhimento das custas iniciais e inadimplemento posterior de parcelas em processo já regularmente instaurado, defendendo a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo recolhimento parcial das custas processuais, impõe-se tratamento processual diferenciado, com prévia intimação pessoal da parte para complementação.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em razão da alegada hipossuficiência financeira superveniente, afirmando que os documentos médicos e bancários juntados aos autos demonstram agravamento substancial de sua condição clínica e econômica após o ajuizamento da demanda, notadamente em razão da idade avançada, enfermidades graves e despesas médicas contínuas.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença extintiva, com o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a devolução dos autos à origem para apreciação do pedido à luz da documentação apresentada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a matéria não foi submetida ao Juízo de origem no momento processual oportuno.

Afirma que o próprio recorrente optou expressamente pelo parcelamento das custas processuais, reconhecendo sua capacidade financeira para suportar os encargos do processo, não sendo admissível a alteração posterior de sua postura processual apenas após a extinção do feito.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida, argumentando que o apelante permaneceu inadimplente quanto às parcelas das custas processuais regularmente deferidas, inviabilizando o regular desenvolvimento da relação processual.

Sustenta que a hipótese se subsume ao disposto nos artigos 290 e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade ou necessidade de intimação pessoal da parte, especialmente diante da ciência inequívoca dos patronos acerca da obrigação processual assumida.

O recurso é tempestivo e o apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita (Id. 369116884).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Sobre a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado, melhor sorte não lhe assiste.

Embora o pedido de gratuidade da justiça tenha sido formalizado após a sentença extintiva, a própria controvérsia recursal envolve a alegação de hipossuficiência superveniente, fundada em documentos médicos e bancários já trazidos aos autos, bem como a necessidade de apreciação da gratuidade à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.

O recurso, inclusive, formula pedido subsidiário para que o Juízo de origem examine expressamente tais documentos e o pleito de gratuidade superveniente.

Não se trata, portanto, de indevida modificação da causa de pedir recursal, mas de matéria processual expressamente admitida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 99 do CPC, sobretudo quando fundada em alteração econômica posterior. O fato de o apelante ter inicialmente requerido o parcelamento das custas não impede, por si só, a posterior invocação de incapacidade financeira, pois a capacidade contributiva processual não é condição estática, podendo sofrer alteração no curso da demanda.

Ademais, a sentença que apreciou os embargos de declaração registrou que o exequente alegou hipossuficiência financeira superveniente e reconheceu que o pedido de gratuidade não havia sido formulado antes da sentença extintiva, tratando a matéria como inovação naquela específica via integrativa.

Tal conclusão, todavia, não obsta o exame da questão em apelação, recurso de cognição ampla, especialmente porque o pedido foi devolvido ao Tribunal de modo expresso e guarda relação direta com a validade da extinção do feito.

Assim,
rejeito
a preliminar de inovação recursal e passo ao exame do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins recursais.

Com efeito, embora o pedido tenha sido formulado apenas após a prolação da sentença extintiva, verifica-se que a legislação processual admite expressamente a formulação superveniente do pleito de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede recursal, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos evidenciam, ao menos em juízo perfunctório, alteração substancial da condição econômica e clínica do recorrente no curso da demanda, sendo relevante destacar que o próprio Juízo singular consignou a apresentação de receitas médicas, laudos cardiológicos, exames, relatórios médicos e extratos bancários indicativos de saldo exíguo, além de alegada necessidade de contratação de empréstimos para custeio de medicamentos e tratamento médico (Id. 368519409).

Some-se a isso o fato de o apelante possuir idade avançada, contando atualmente com 80 (oitenta) anos, além da alegação documentalmente amparada de acometimento por enfermidades graves, dentre elas Parkinson em estágio avançado e cardiopatia severa, circunstâncias que, nesta fase processual, recomendam o deferimento da benesse, sobretudo em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Ressalte-se, todavia, que o deferimento da gratuidade da justiça nesta instância possui eficácia prospectiva, não implicando, por si só, automática desconstituição dos efeitos processuais anteriormente produzidos, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal e será oportunamente analisada.

Superadas as questões preliminares e presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo ao exame do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
ajuizou
Ação de Execução
em desfavor de
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato particular relacionado à compra e venda de gado, atribuindo à causa o valor de R$ 2.259.805,39 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos).

Na petição inicial, o exequente requereu o parcelamento das custas processuais, em razão do elevado valor das despesas iniciais, pleito que foi regularmente deferido pelo Juízo singular, condicionando-se o regular prosseguimento do feito ao pagamento sucessivo das parcelas fixadas.

Verifica-se que houve o recolhimento inicial das custas parceladas, bem como o regular desenvolvimento da demanda executiva, com a prática de diversos atos processuais, inclusive citação da parte executada e realização de atos constritivos.

Todavia, sobreveio inadimplemento das parcelas remanescentes das custas processuais, circunstância que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Eis, no que pertine, a sentença objurgada:

“
[...] Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por José Firmino da Silva em desfavor de Ricardo Padilla de Borbon Neves.

Foi deferido ao autor o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais.

O executado foi citado, apresentando defesa no id. 215263599.

No id. 215039468, foi determinada a intimação do autor, para comprovar o pagamento das custas processuais, considerando que no site de Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consta apenas o adimplemento da parcela inicial.

O autor deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É o breve relato. Decide-se.

Tendo em vista que o autor, apesar de intimado para tanto, não procedeu ao recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Ante o exposto, determina-se o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 234, da CNGC. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condena-se o autor ao pagamento de honorários, que fixa-se em 10% do valor da causa, uma vez que houve o exercício do contraditório.

Outrossim, “incabível a condenação ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas” [TRF-4/AC: 50631275220174049999

Rel. Fernando Quatros da Silva, Data de Julgamento 27/03/2018, Turma Regional Suplementar/PR].
[...]” (Id. 368519408).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (Id. 368519409), o exequente alegou hipossuficiência superveniente, idade avançada, Parkinson, cardiopatia e impossibilidade de prosseguir no pagamento das custas, juntando documentos médicos, bancários e fotografias de seu estado clínico, além de requerer a gratuidade da justiça e a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal.

Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos:

“
José Firmino da Silva opôs embargos de declaração contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento integral das custas processuais parceladas.

Objetiva o embargante a revogação da sentença extintiva, alegando omissão quanto à exigência de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como omissão quanto à análise de hipossuficiência financeira superveniente que justificaria a concessão da gratuidade da justiça. Requer, ainda, o reconhecimento da prioridade de tramitação em razão da idade avançada (80 anos), o afastamento ou redução da condenação em honorários advocatícios, e prazo de 05 dias para juntada de procuração.

Alega o embargante, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação pessoal antes da extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. Sustenta que seu estado de saúde sofreu deterioração abrupta e grave após o pagamento da primeira parcela das custas, acometido de cardiopatia grave, Mal de Parkinson em estágio avançado, encontrando-se acamado e dependente de cuidados médicos domiciliares. Afirma que o inadimplemento do executado no valor de R$ 2.259.805,39 agravou suas condições de saúde e financeira, privando-o dos recursos necessários ao tratamento médico. Apresenta documentos médicos (receitas, laudos cardiológicos, relatórios de Holter e Doppler) e extrato bancário demonstrando saldo zerado e necessidade de empréstimo bancário para custeio de medicamentos. Argumenta que a hipossuficiência superveniente justifica a concessão da gratuidade da justiça, com isenção retroativa das custas processuais.

O executado apresentou contrarazões recursais.

É o breve relatório. Decide-se.

II. Fundamentação

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No presente caso, não verifica-se a existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade.

O embargante sustenta que a sentença incorreu em omissão ao não observar a exigência de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Todavia, não assiste razão sua alegação.

O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente: "§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A intimação pessoal é exigida exclusivamente para as hipóteses dos incisos II (abandono da causa por mais de 30 dias) e III (não promoção de atos e diligências necessárias ao andamento do processo), não se aplicando às demais hipóteses de extinção previstas no art. 485 do CPC.

No caso dos autos, a extinção foi fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC, c/c art. 290 do mesmo diploma legal, que trata especificamente do não recolhimento das custas processuais iniciais, hipótese que não exige intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

[...]

Ademais, registra-se que o exequente foi regularmente intimado, por meio de seu patrono constituído, para comprovar o pagamento das custas processuais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 215039468, tendo deixado transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação ou comprovação do recolhimento das custas.

Portanto, não há se falar em omissão da sentença quanto à exigência de intimação pessoal, porquanto tal requisito não se aplica à hipótese dos autos, conforme expressa disposição legal e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, o embargante alega que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar a hipossuficiência financeira superveniente que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, não há se falar em omissão sobre matéria que não foi submetida à apreciação judicial no momento oportuno.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o exequente, quando do ajuizamento da presente execução, optou pelo parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais (ID 190397608), tendo procedido ao recolhimento apenas da parcela inicial em 05/2025.

Em nenhum momento anterior à prolação da sentença extintiva, o exequente requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, seja em razão de hipossuficiência originária ou superveniente.

Os documentos médicos e bancários apresentados pelo embargante foram juntados apenas nos presentes embargos de declaração, configurando inovação, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, cujo escopo é integrar a decisão embargada, e não rediscutir o mérito ou introduzir teses defensivas não apresentadas tempestivamente.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça depende de requerimento da parte, nos termos do art. 99 do CPC, não havendo dever de pronunciamento ex officio sobre tema não suscitado no momento processual adequado.

Portanto, não há se falar em omissão da sentença quanto à análise da gratuidade da justiça, porquanto o benefício não foi requerido tempestivamente, e os documentos apresentados apenas nos embargos de declaração configuram inovação recursal inadmissível.

Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada.

O embargante busca, na verdade, reabrir prazo precluído para regularização processual, introduzir tese não apresentada no momento oportuno, e reformar a decisão extintiva mediante a apresentação de documentos novos e argumentos não deduzidos anteriormente.

[...]

Nesse cenário, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

III. Dispositivo

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITA-SE os embargos de declaração opostos.

Permanecem inalterados os termos da sentença de ID 225433897.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais
. [...]” (Id. 368519415).

Pois bem.

A controvérsia não se resume à incidência mecânica do art. 290 do Código de Processo Civil.

No caso, não houve ausência absoluta de recolhimento das custas iniciais. Ao revés, o parcelamento foi deferido por decisão de Id. 368518894, sobrevindo a formalização administrativa do parcelamento no Id. 368518896. Houve, ainda, o pagamento da primeira parcela das custas, conforme manifestação e comprovantes juntados nos Ids 368518899, 368519350, 368519351 e 368519352.

A execução teve regular prosseguimento, inclusive com citação do executado (Ids 368519360, 368519372 e 368519381), realização de diligências constritivas (Ids 368519373, 368519382 e 368519384), bloqueio de semoventes mediante Ofício do INDEA/MT (Ids 368519388 e 368519389), bem como penhora de bens e direitos do executado, notadamente auto de penhora de gado e suínos (Id. 368519399), penhora de empresa e veículos com alienação fiduciária (Id. 368519400) e informações societárias da empresa BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA (Ids 368519394 e 368519395).

Também consta anotação de penhora de R$ 475.000,00 referente ao capital social de titularidade do executado na empresa Borbon Fomento Mercantil Ltda., o que evidencia que a execução já havia ultrapassado a fase meramente inaugural e se encontrava em estágio útil à satisfação do crédito.

Nessa moldura, a extinção do feito sem prévia intimação pessoal do exequente não se harmoniza com o entendimento recente e uniforme do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, deferido o parcelamento das custas e havendo inadimplemento apenas parcial,
impõe-se a intimação pessoal da parte para complementação das custas remanescentes, restringindo-se a aplicação pura do art. 290 do CPC às hipóteses de ausência integral de recolhimento no início do procedimento
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. PARCELAMENTO DE CUSTAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, apresentada nas razões do recurso especial, quando ausente a oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

2. "Deferido ao autor o parcelamento das custas iniciais em cinco prestações sucessivas, houve inadimplemento parcial. Nessas circunstâncias, impunha-se a sua intimação pessoal para que pudesse proceder à complementação das custas remanescentes" (REsp 2.215.639/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025).

3. Recurso especial desprovido
”. (REsp n. 2.257.305/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de
22/5/2026
).

Com efeito, no REsp 2.257.305/MT, a Quarta Turma do STJ assentou que, em caso de parcelamento de custas, “
havendo inadimplemento parcial, é necessária a intimação pessoal para possibilitar a complementação das custas
”,
prestigiando os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

A
ratio decidendi
se ajusta com precisão ao caso concreto. A intimação certificada no DJEN, datada de 27/11/2025, foi dirigida exclusivamente aos patronos do exequente, para comprovação do pagamento das custas remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Não há, todavia, prova de intimação pessoal do próprio
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
, então exequente, circunstância indispensável diante do adimplemento parcial e do avançado estágio processual da execução.

Tal exigência se revela ainda mais necessária em hipóteses como a presente, em que a ausência de ciência direta da parte pode conduzi-la a suportar gravíssima consequência processual exclusivamente em razão de eventual inércia, omissão ou falha de comunicação atribuível ao próprio patrono, sem que lhe tenha sido oportunizada ciência pessoal acerca do risco concreto de extinção da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido a intimação pessoal como instrumento voltado à concretização do contraditório substancial, do acesso efetivo à justiça e da isonomia material, sobretudo quando a deficiência da ciência processual puder comprometer a própria tutela jurisdicional.

Nesse sentido, ao reconhecer a nulidade de intimação realizada apenas via diário eletrônico em hipótese que exigia intimação pessoal, a Terceira Turma do STJ assentou que tal prerrogativa constitui mecanismo indispensável à efetiva proteção processual da parte representada, justamente para evitar prejuízos decorrentes de falhas de comunicação processual e assegurar efetiva ciência do ato judicial. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ESCRITÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA DAS FACULDADES DE DIREITO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICABILIDADE. 1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em 16/8/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 5/4/2019.2. O propósito recursal consiste em definir se houve preclusão pro judicato e se a prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 186, § 1º, do CPC se aplica aos núcleos de prática jurídica das instituições privadas de ensino superior.3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste preclusão pro judicato quanto aos requisitos de admissibilidade recursal. Precedentes.4. Os prazos para as manifestações processuais da Defensoria Pública são contados em dobro e têm início com a intimação pessoal do defensor público (art. 186, caput e § 1º, do CPC).
O benefício da intimação pessoal se assenta no princípio da isonomia material (art. 5º, caput, da CF) e constitui mecanismo voltado à concretização do acesso à Justiça e do contraditório pelos hipossuficientes.
5. A interpretação sistemática das normas - art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e art. 186, § 3º, do CPC - conduz à conclusão de que a prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais também se estende aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, públicas ou privadas.6. Ademais, os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades de ensino superior prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, razão pela qual é razoável crer, assim como a Defensoria Pública, recebem um alto número de demandas, circunstância que dificulta o controle dos prazos processuais. Assim, a intimação pessoal constitui uma ferramenta imprescindível para o desempenho das atividades por eles desenvolvidas.7. Na hipótese, a recorrente, representada por núcleo de prática jurídica de universidade, foi intimada via diário de justiça,
quando, na verdade, deveria ter sido intimada pessoalmente
.
Desse modo, a intimação é nula, bem como são nulos os atos processuais supervenientes
.8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”. (STJ - REsp: 1829747 AM 2019/0225164-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Embora o referido precedente examine hipótese específica envolvendo núcleo de prática jurídica universitário, sua fundamentação revela compreensão mais ampla segundo a qual a intimação pessoal não constitui privilégio meramente formal, mas verdadeira garantia instrumental de participação efetiva da parte no processo e de prevenção de prejuízos processuais desproporcionais.

Deveras,
não se mostra consentâneo com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito admitir que a parte, especialmente em condição de hipervulnerabilidade etária e clínica, permaneça integralmente sujeita aos efeitos de eventual desídia técnica sem que antes lhe seja assegurada ciência pessoal da iminência de extinção do feito
.

Al
iás, a exigência não se funda em formalismo estéril, mas na necessidade de evitar a desconstituição de atos processuais úteis, sobretudo
quando já localizados bens aptos, ao menos em tese, à satisfação do crédito exequendo
. A jurisdição executiva, por sua própria natureza, vocaciona-se à efetividade, de modo que a extinção de execução já madura, com atos constritivos relevantes, deve ser medida excepcionalíssima, precedida de oportunidade real de saneamento.

Por isso, impõe-se a anulação da sentença de Id. 368519408, haja vista a ausência de intimação pessoal do exequente para regularização das custas remanescentes, providência indispensável nas hipóteses de parcelamento já parcialmente adimplido, conforme entendimento recente e consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a controvérsia devolvida a esta instância não se exaure na nulidade processual reconhecida.

Isso porque o apelante formulou expressamente, em sede recursal, pedido de concessão da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência financeira superveniente decorrente do agravamento substancial de seu quadro clínico e econômico, requerendo, inclusive, subsidiariamente, a reapreciação da matéria à vista da documentação já acostada aos autos.

Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, inexistindo óbice ao seu exame nesta instância revisora, sobretudo quando a matéria devolvida ao Tribunal se encontra suficientemente instruída.

No caso concreto, o apelante formulou expressamente pedido recursal de concessão da gratuidade da justiça, aduzindo hipossuficiência financeira superveniente decorrente do agravamento substancial de seu estado clínico e econômico, requerendo, inclusive, subsidiariamente, a reapreciação da matéria à vista da documentação já acostada aos autos.

A documentação juntada evidencia, em juízo de cognição suficiente para a presente fase processual, situação de significativa vulnerabilidade econômica e clínica, destacando-se que o recorrente conta atualmente com 80 (oitenta) anos de idade, além de apresentar enfermidades graves, dentre elas Parkinson e cardiopatia severa, conforme relatórios médicos, exames, receitas e documentos bancários já encartados aos autos.

A propósito,
o próprio Juízo singular consignou a existência de documentação médica e financeira indicativa de agravamento da situação econômica do exequente, circunstância que reforça a plausibilidade da alegada hipossuficiência superveniente
.

À luz do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
”. (STJ, Corte Especial, REsp 1988687/RJ, Tema Repetitivo 1178, relator Ministro Og Fernandes, Dje 18/3/2026).

Verifica-se que inexistem, no presente momento, elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, especialmente diante da peculiar condição de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira demonstrada nos autos.

Desse modo, mostra-se cabível o deferimento da gratuidade da justiça diretamente nesta instância recursal, inclusive em observância aos princípios do acesso à justiça, da cooperação processual, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Assim,
DOU PROVIMENTO
dou provimento ao recurso para:

a)
anular
a sentença de Id. 368519408, em razão da ausência de intimação pessoal do exequente para regularização das custas parceladas;

b)
deferir
ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

c)
determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, preservando-se os atos constritivos já praticados, salvo ulterior deliberação do Juízo singular.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026